Tribunal: STF
Processo: ARE 1423939
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA ETAPA INVESTIGATIVA. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO GERA ILEGALIDADE. ADEMAIS, RECONHECIMENTO CONFIRMADO, ESTREME DE DÚVIDAS, POR UMA DAS OFENDIDAS EM JUÍZO. 1.2 ILEGALIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. POLICIAIS QUE, APÓS RELATOS DAS VÍTIMAS, ENCONTRAM NO IMÓVEL DO ACUSADO O FACÃO UTILIZADO NO CRIME. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. OUTROSSIM, ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NA FASE DE INQUÉRITO. RÉU QUE SE APRESENTA ESPONTANEAMENTE. COAÇÃO INEXISTENTE. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE, NA POSSE DE UM FACÃO, ANUNCIA ASSALTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEIS, SUBTRAI QUANTIA EM DINHEIRO DO CAIXA E O AUTOMÓVEL DE UMA CLIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE ATESTADA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, FIRMES E COERENTES, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO; RELATOS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL DO AGENTE. HIPÓTESE DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    3. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). NÃO CABIMENTO. AGENTE QUE, MEDIANTE UMA AÇÃO, ATINGE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. ACRÉSCIMO DEVIDO, NOS TERMOS DO DISPOSITIVO LEGAL. 



    4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 



    5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. VALORES ESTABELECIDOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, § 8º, E § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 



      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente